Tribunal: TJBA
Processo: 8047372-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047372-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA MENDES DE SANTANA e outros (9)

Advogado(s)
:
DANIEL BRUNO SAMPAIO TIMOTEO, VITOR HUGO ZIMMER SERGIO

APELADO: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CONCEICAO MARIA DE SOUZA AMORIM SAN JUAN, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

ACORDÃO

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 680 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação indenizatória por supostos danos ambientais à atividade pesqueira, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de comprovação da legitimidade ativa dos demandantes. O juízo de origem, após constatar que a petição inicial não foi instruída com prova documental idônea da condição de pescadores profissionais, determinou a intimação dos autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanarem o vício, sob pena de indeferimento. Diante da inércia certificada nos autos, o feito foi extinto.
II. Questão em discussão
A controvérsia recursal cinge-se a analisar: a) a regularidade da extinção do processo, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de comprovação da condição de pescador profissional, pressuposto para a aferição da legitimidade ativa; b) a ocorrência de suposto cerceamento de defesa, ante a não abertura de fase instrutória para a produção de outros meios de prova; e c) a correta aplicação dos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito frente ao dever de diligência processual da parte.
III. Razões de decidir
A condição de pescador profissional constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por se tratar de elemento indispensável à aferição da legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente de supostos prejuízos à atividade pesqueira. Nesse sentido (Tema 680), a legitimidade para pleitear indenização por danos ambientais que provocam impactos na atividade pesqueira se comprova da seguinte maneira: "Para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação. (...)" (REsp n. 1.354.536/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/03/2014, DJe de 05/05/2014).
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para suprir a deficiência probatória essencial ao prosseguimento da demanda, permanece inerte. A oportunidade para a produção da prova documental mínima foi concedida pelo juízo de origem, em estrita observância ao devido processo legal, sendo a extinção do feito a consequência jurídica prevista para o descumprimento da diligência, conforme o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
O princípio da primazia do julgamento de mérito não possui caráter absoluto e não isenta as partes do cumprimento de seus ônus e deveres processuais. O referido postulado foi devidamente observado pelo magistrado sentenciante ao conceder prazo para a regularização do vício, em vez de extinguir o processo de plano. A inércia dos autores, contudo, obstou a análise da questão de fundo, não se podendo imputar ao Judiciário a responsabilidade por sua própria desídia.
IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados: artigos 4º, 5º (XXXV e LV), da Constituição Federal; artigos 320, 321, 370, 485 (I e VI), do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8047372-87.2020.8.05.0001, em que figuram, como apelantes,
FERNANDA MENDES DE SANTANA E OUTROS (9)
, e, como apelados,
ENSEADA INDUSTRIA NAVAL S.A., KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)